Tribunal: TJDFT
Processo: 0704415-58.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Órgão: 2a Turma Cível Classe: Apelação Cível Processo: 0704415-58.2020.8.07.0019 Apelante (s): FRANCISCO CHAGAS OLIVEIRA FILHO, HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA E SINDICATO DOS TRABALHADORES EMPRESAS DE TRANSPORTES TERRESTRES DE PASSAGEIROS URBANOS, INTERESTADUAIS, ESPECIAIS, ESCOLARES, TURISMO E DE CARGA DO DISTRITO FEDERAL - SITRATTER-DF Apelado(s): OS MESMOS Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Cuida-se de apelações interpostas por FRANCISCO CHAGAS OLIVEIRA FILHO, HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA e SITRATTER-DF contra sentença de ID 25318163, proferida em ação de conhecimento em que contendem. Observa-se que o SITRATTER-DF interpôs o recurso adesivo de ID 25318185, sem que as partes tenham sido intimadas para se manifestarem. Assim, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se FRANCISCO CHAGAS OLIVEIRA FILHO e HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA para responderem ao recurso adesivo de ID 25318185 no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 22 de junho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator